Tribunal: STF
Processo: RE 1469944
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 17.1.2024, foi negado conhecimento ao recurso extraordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Guarujá, por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA DATA DE RECEBIMENTO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 39).



    2. Publicada essa decisão em 5.2.2024, a embargante opôs, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 45).



    Afirma que “a alteração legislativa do art. 547 do CPC fez cair por terra o teor da antiga Súmula 256 do STJ que, por sua vez, afirmava que o sistema integrado do protocolo não se aplicava aos Tribunais Superiores (STJ Ag Rg no Ag 792.846-SP; j. 21.5.2008)” (fl. 3, e-doc. 45).



    Alega que “citou precedente do STF (Agravo Regimental no AI nº476.260-2-SP; Ag. Reg. no AI nº 439.893-5/PA), em que a Suprema Corte afastou a intempestividade do recurso protocolado perante protocolado integrado, conforme fundamentado” (fl. 3, e-doc. 45).



    Sustenta que “o mérito do RE diz respeito a questão de ordem pública, qual seja: inclusão de juros moratórios durante o período de mora constitucional da EC 30/2000 (vide fls. 15, 20, 21 e 22), conforme disposto no art. 78 do ADCT” (fl. 3, e-doc. 45).



    Argumenta que “as razões recursais são claras em impugnar, no que tange à tempestividade do RE, que a petição foi protocolada dentro do prazo recursal, sendo remetida ao Tribunal de Justiça de São Paulo no tempo certo, não sendo culpa do recorrente eventual omissão do cartório, em sintonia com o disposto nas Súmulas 320, 425 e 428 do STF” (fl. 4, e-doc. 45).



    Pede a reforma da “r. decisão, suprindo a omissão apontada” 
(fl. 5, e-doc. 45).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    6. O acórdão recorrido foi publicado em 21.6.2007 (quinta-feira). O prazo recursal começou a fluir em 22.6.2007 (sexta-feira), terminando em 23.7.2007 (segunda-feira). 



    O recurso extraordinário foi protocolizado em 20.7.2007 (sexta-feira) em primeira instância, chegando ao Tribunal de origem em 27.7.2007 (sexta-feira), quando exaurido o prazo legal de quinze dias previsto no art. 508 do Código de Processo Civil de 1973, vigente na data de interposição.



    Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso, considera-se a data da entrada das peças originais no protocolo do Tribunal, e não a da remessa postal.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma do ato embargado, salvo no ponto em que tenha sido omisso, contraditório ou obscuro ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, ”a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 
n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. 
III Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora